Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. Ação Declaratória C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ.
2. Comprovada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados em sua conta em virtude do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade delas.
3. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível.
4. No caso concreto, o Réu se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Autora, como expressa o art. 373 do CPC/15, pois demonstrou a regularidade do contrato firmado entre as partes, assinado de próprio punho pela Apelante, e a disponibilização do valor na conta bancária da contratante, que o utilizou e não devolveu à Instituição.
5. Apelação conhecida e não provida.